Tribunal: TJPA
Processo: 0805947-35.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805947-35.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.

0805947-35.2023.8.14.0000
.

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROMOTOR:
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA.

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

PROCESSO DE ORIGEM:
2002385-46.2021.8.14.0401.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº.11.302/2022. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do
Juízo
a quo
, que concedeu indulto natalino ao apenado em relação ao crime tipificado
no art. 33, § 4º, da Lei nº.11.343/2006
com base no Decreto Presidencial nº
.11.302/2022.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de indulto natalino com base no

Decreto Presidencial nº.11.302/2022 (i) em face do crime de tráfico privilegiado; (ii) na pendência de julgamento de recurso do Ministério Público, interposto no processo criminal objeto de condenação.

III.

Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça assentou que é cabível a concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposta no art.5º do mesmo decreto. O E. Tribunal de Justiça adota idêntico entendimento jurisprudencial.

4.

Segundo jurisprudência da Excelsa Corte, não é cabível a concessão de indulto natalino com base no
Decreto Presidencial nº.11.312/2022, sem o prévio trânsito em julgado para a Acusação quando da sua publicação sob pena de violação do disposto na parte final do art.12 do referido decreto.

5.

No caso concreto, embora seja cabível à concessão de indulto natalino, em face ao crime de tráfico privilegiado, com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022, pende de julgamento apelação criminal interposta pelo Ministério Público.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso conhecido e provido para haver a cassação da decisão agravada, com a consequente retomada do
regular cumprimento da pena imposta ao reeducando em relação ao crime tipificado
no art. 33, § 4º, da Lei nº.11.343/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
17 dias do mês de
outubro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA,
nos autos do
Processo de Execução Penal nº. 2002385-46.2021.8.14.0401,
que concedeu indulto natalino ao apenado

ALMIR ROLIM PEIXOTO
com base no Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de seja cassada a decisão que concedeu indulto natalino em favor do reeducando, em razão da inobservância dos requisitos dispostos no art.5º e 12, ambos do Decreto nº.11.302/2022 (ID 13642255 – fls.23/26).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 13642255 – fls.29/33).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID 13642255 – fl.34).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo nos termos do parecer de ID 13903565.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Após leitura atenta das razões recursais, verifica-se que o Ministério Público se insurge contra a decisão agravada ,sob o fundamento de que concedeu
equivocamente
indulto natalino em favor do apenado em desacordo com os arts.5º e 12, ambos do Decreto Presidencial nº.11.302/2022.

Nessa esteira, argumenta que, de acordo com o art.5º do decreto, apenas é cabível a concessão de indulto para os crimes cuja pena privativa de liberdade máxima ,em abstrato,
não
seja superior a 05 (cinco) anos, o que não espelha o caso do apenado, condenado pela prática do crime tráfico privilegiado.

Além do mais, o agravante sustenta que o Ministério Público interpôs recurso contrariamente à sentença penal condenatória, estando tal fato previsto no art.12 do ato normativo como impeditivo à concessão de indulto.

Assiste razão ao agravante. Explico.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcreve-se a decisão agravada na parte de interesse (ID

13642255 – fls.21/22):

I – DO RELATÓRIO

Vistos, etc.

Cuida-se de execução da pena referente ao(à)
apenado(a) supramencionado(a)
, vindo os autos conclusos para análise acerca da possibilidade de concessão de Indulto.

Em análise dos autos, verifica-se o(a) apenado(a) possui contra si condenação(ões) na(s) seguinte(s) Ação (ões) Penal(is)
0803944-22.2021.8.14.0051.

Vieram conclusos. Decido.

II – DOS FUNDAMENTOS

Analisando os autos, verifica-se que o(a) apenado(a), de fato, implementou o(s) requisito(s) legal(is) previsto(s) no
Decreto Presidencial
mencionado na manifestação da Defesa, sendo imponível, como medida de Direito, a concessão do indulto. Vale ressaltar que o artigo 7º do Decreto Presidencial em comento expeciona expressamente a regra do caput no que tange à hipótese do tráfico privilegiado, sendo, por outro lado, irrelevante, para efeito de apreciação da questão do indulto, o fato de pender recurso ministerial em instâncias superiores, conforme precedentes (TJMG Agravo em Execução Penal, 1.0358.17.000524-5/001, 549048558.2020.8.13.0000, Ano 2020).

III - DO DISPOSITIVO:

Isso posto, pelos fundamentos de fato e de direito constantes da manifestação da Defesa, os quais adoto integralmente per relationem:

A)
DEFIRO
o pedido de Indulto, e com espeque no artigo 107, II, do CP,
EXTINGO A PUNIBILIDADE
do apenado referente à(s) condenação(ões) do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas
.
(...)”

Com auxílio do Sistema SEEU, verifico que o apenado foi condenado ,
sem trânsito em julgado
,nos autos do processo nº.
0803944-22.2021.8.14.0051 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA ,em razão da
prática dos crimes de tráfico de drogas na modalidade privilegiada (art.33, §1º, III e §4º, ambos da Lei nº.11.343/2006); posse irregular de munição de arma de fogo de uso proibido (art.12, da Lei nº.10.826/04) em
concurso formal
com o delito de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso restrito (art.16 da Lei nº.10.826/03), todos em regime de
concurso material
.

Contudo, a decisão agravada (proferida em 16/02/2023) apenas extinguiu a punibilidade por indulto natalino
em relação ao crime de tráfico privilegiado
, em que pese o Juízo
a quo
ter proferido decisão em 26/04/2024, por meio da qual extinguiu a punibilidade do reeducando por indulto em relação aos demais crimes com base no Decreto Presidencial nº.
11.846/23
(movimento nº.299).

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já analisou a hipótese aventada nos autos, oportunidade na qual assentou ser cabível a concessão de indulto natalino em relação ao crime de tráfico privilegiado, com esteio no art.7º, inciso VI, do Decreto Presidencial nº.11.312/2022, não subsistindo o requisito da pena máxima disposta no art.5º do mesmo decreto.

Nesse sentido, oportuna a transcrição dos dispositivos citados e o julgado de lavra da Excelsa Corte. Confira-se:

“Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.”

“Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no
art. 34
e no
art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
;”

“(...) 4.
O art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/2022, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto,
conforme transcrito: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:(...) VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
5. "A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado"
(AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.). Precedentes. 6. No caso, o executado fora condenado por incurso no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, delito este de tráfico privilegiado, abrangido pelo Decreto n. 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto). 7. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 878.816/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. CONDENADO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 5º E 7º DO ATO PRESIDENCIAL. (...) 2. De acordo com o art. 7º do ato Presidencial, o indulto natalino não abrange os crimes tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n. 11343/2006. E o art. 5º, caput, estabelece que "[s]erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos".
3. Referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.) (grifo nosso)

Alinhando-se à jurisprudência da Excela Corte, o E.TJE adota idêntico entendimento.
In verbis
:

“(...) Embora a pena máxima em abstrato do crime de tráfico privilegiado seja superior a cinco anos, deve-se observar a permissão dada pelo art. 7º, inciso VI, do Decreto 11.302/22, o qual autoriza a concessão do indulto aos condenados por crimes desta espécie. Precedentes STJ; (...)”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0819841-78.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/07/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO. CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGAS. ABRANGÊNCIA. ART. 7º, INCISO VI, DO DECRETO Nº 11.302/2022: POSSIBILIDADE.
1. não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o tráfico privilegiado ser superior a 5 (cinco) anos, deve-se observar a permissão dada pelo artigo 7º, inciso VI, do Decreto Presidencial, que se aplica ao caso sob exame, pois reconhecido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas.
precedentes.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, ACOMPANHANDO O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818704-61.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/02/2024)
(grifo nosso)

De outro vértice, pertinente à alegada vedação contida no art.12 do Decreto Presidencial nº.11.302/2022, cumpre, primeiramente, a transcrição do dispositivo em comento. Veja-se:

“Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de conhecimento, quando se tratar de
condenação primária,
desde que
não haja recurso da sentença interposto pela acusação.” (grifo nosso)

Interpretando o dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “condenação primária” se refere àquela na qual o apenado
não
foi considerado reincidente no âmbito do processo criminal que ensejou a condenação e posterior cumprimento de pena. Nessa senda, colecionam-se julgados:

“(...) Ocorre que, no caso concreto, o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 180 e 304, ambos do Código Penal, e,
na ocasião, foi considerado reincidente (fl. 18).
Desse modo, conforme registrado pelo acórdão estadual,
não estaria cumprida a exigência de condenação primária,
nos termos do art. 12 do Decreto em questão” (STJ, Decisão Monocrática. Min.
Messod Azulay Neto. HC nº. 918438, publicada em 07/06/2024) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. ÓBICE DO ART. 12 DO DECRETO 11.302/2022. INVIABILIDADE DA CONCESSÃO DA BENESSE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DO INDULTO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO INVOCADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS E DE AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) o executado foi considerado reincidente na ação penal em que foi condenado pelo delito de furto simples. Assim sendo, revela-se inviável a concessão do indulto ao delito de furto simples, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão.
Precedentes reconhecendo a impossibilidade de concessão do indulto previsto no Decreto 11.302/2022 a apenado reincidente: RHC n. 180.857/SP, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), D Je de 02/08/2023; HC n. 834.999/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 03/07/2023; RHC n. 179.348/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 24/04/2023; HC n. 805.648/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 07/03/2023. (...)”(STJ, AgRg no HC n. 874.924/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.) (grifo nosso).

No caso do agravado, em exame conjunto do relatório de situação processual executória emitido pelo SEEU e da sentença penal condenatória, sem trânsito em julgado ,coligida aos autos do processo de execução penal, verifico que o apenado não foi considerado reincidente no processo objeto da condenação penal.

Por outro lado, pertinente a última parte do art.12 do Decreto Presidencial nº
.11.302/2022, constato, com auxílio do Sistema PJE, que o Ministério Público interpôs apelação em 14/10/2021 (ID 10208092 e ID 10208128 – autos em referência) contrariamente à sentença penal condenatória proferida em desfavor do agravado e dos outros 05 (cinco) corréus nos autos do processo criminal nº. 0803944-22.2021.8.14.0051 (cuja pena imposta ensejou o processo de execução penal instaurado), pugnando que seja afastado o privilegio disposto no art.33, §4º, da Lei nº.11.343/2006, circunstância impeditiva à concessão de indulto em favor do reeducando. Nesse sentido, coleciono jurisprudência de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA ACUSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2. No caso, à época da edição do Decreto Presidencial, o paciente não preenchia os requisitos necessários à concessão da benesse, pois:
a) a sentença condenatória atribuía ao acusado, à época do ato presidencial, pena restritiva de direitos (art. 8, inciso I, do Decreto n. 11.302/2022); e
b) não havia a certificação do trânsito em julgado da sentença para a acusação, pois interposto recurso de apelação criminal, o que impedia sua concessão (arts. 9, inciso I, e 12 do Decreto n. 11.302/2022), fato que inviabilizava, igualmente, seu deferimento
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 182.657/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifo nosso)

“Nessas circunstâncias, a despeito do equivocado entendimento de que não seria cabível a concessão do indulto ao apenado condenado por tráfico privilegiado,
não verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, pois, como consignado no acórdão impugnado, na data em que o Decreto n° 11.302/2022 foi publicado, ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado para a acusação, dessa forma, observando o que determina os artigos 9º, I, e 12 do mencionado ato normativo, não seria cabível a sua concessão.
(STJ, Decisão Monocrática. Min.Daniela Teixeira. HC nº. 866185, publicada em 19/06/2024)

(STJ, Decisão Monocrática. Min.
Messod Azulay Neto. HC nº. 918438, publicada em 07/06/2024) (grifo nosso)

Sendo assim, considerando que não foram preenchidos todos os requisitos dispostos no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022 para a concessão de indulto natalino em favor do apenado, revela-se imperativa a reforma da decisão agravada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada nos termos da fundamentação e, por conseguinte, determinar que o apenado retome o regular cumprimento da pena imposta em relação ao crime tipificado
no art. 33, § 4º, da Lei nº.11.343/2006.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 25/10/2024